Tribunal: TJES
Processo: 0001401-79.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001401-79.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONATHAN WALLACY PEREIRA MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DE PENA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso defensivo, para aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 em sua fração máxima de 2/3, redimensionando a pena para 1 ano e 8 meses de reclusão e 167 dias-multa. O
parquet
alega omissão, sustentando que o acórdão deixou de apreciar fundamentos do parecer ministerial que apontavam elementos concretos para a manutenção da fração intermediária de 1/2.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de enfrentar argumentos ministeriais relativos à fração de redução do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração têm caráter integrativo e somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão de matérias já decididas.

4. O acórdão embargado apreciou expressamente a ausência de fundamentação concreta e idônea para a fixação da fração de 1/2, ressaltando que todas as circunstâncias judiciais e os vetores legais haviam sido considerados neutros pelo juízo sentenciante, razão pela qual aplicou a fração máxima de 2/3.

5. O julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando fundamentar de forma suficiente a solução da controvérsia, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

6. O recurso ministerial traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se prestando os embargos à rediscussão do mérito já decidido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando ao reexame da causa.

2. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, bastando fundamentar de modo suficiente a solução da lide.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 619 e 620; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.662.857/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 13.08.2025, DJe 19.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer dos Embargos para, no mérito, não acolher a pretensão aclaratória.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0001401-79.2023.8.08.0050

EMBARGANTE: MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: JONATHAN WALLACY PEREIRA MOURA

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra o v. acórdão de ID 15710826, que, à unanimidade de votos, conheceu e concedeu provimento ao recurso interposto por
JONATHAN WALLACY PEREIRA MOURA
, para aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), e redimensionar a pena definitiva para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Em suas razões de ID 15785417, o
parquet
sustenta, em síntese, que o v. acórdão embargado incorreu em omissão relevante, pois deixou de enfrentar argumentos expressamente suscitados em sede de parecer ministerial (ID 14689279), os quais seriam aptos, em tese, a modificar o resultado do julgamento.

Para tanto, aduz que
(i)
a manifestação pretérita indicou elementos concretos que justificariam a manutenção da fração intermediária de 1/2 (metade) para a causa de diminuição do tráfico privilegiado; e
(ii)
o v. acórdão se limitou a concluir que a sentença valeu-se de “remissão genérica” a vetores neutros, sem, contudo, apreciar se os elementos objetivos e individualizados invocados pelo Ministério Público seriam, por si sós, suficientes para justificar a manutenção da fração intermediária fixada em primeiro grau.

Diante do exposto, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos para que seja sanada a omissão apontada.

Contrarrazões apresentadas pela defesa, no ID 15954322, pelo
desprovimento
dos aclaratórios.

Pois bem. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o v. acórdão acostado ao ID 15710826, que, à unanimidade de votos, concedeu provimento ao apelo defensivo, para aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), e redimensionar a pena definitiva para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa. Na oportunidade, restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, em regime inicial aberto. A controvérsia recursal restringe-se à fração de redução aplicada com base no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, pleiteando-se sua majoração para o patamar máximo de 2/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é idônea a fundamentação que fixou a fração de redução da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 em 1/2 (metade), mesmo após o reconhecimento de que todas as circunstâncias judiciais e os vetores legais eram favoráveis ao réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fração de redução prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas deve ser escolhida com base em fundamentação concreta e individualizada, observando-se os vetores do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e as circunstâncias do art. 59 do Código Penal.

4. Não é admissível a utilização genérica das mesmas circunstâncias já analisadas e consideradas favoráveis ao réu para justificar a aplicação de fração intermediária da minorante.

5. A simples remissão a critérios já considerados neutros ou favoráveis não supre a exigência de fundamentação concreta para justificar a escolha de fração diversa da máxima legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Teses de julgamento:

1. A ausência de fundamentação concreta e idônea, quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, impõe a aplicação da fração máxima de 2/3 da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

2. A remissão genérica a vetores já analisados como favoráveis não justifica a aplicação de fração inferior à máxima legalmente permitida.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º; Código Penal, arts. 44 e 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.044.306/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28.08.2023, DJe 01.09.2023; STJ, HC 401.121/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.06.2017, DJe 01.08.2017; STJ, AgRg no REsp 1.390.118/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.05.2017, DJe 30.05.2017.

De início, vale registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado, conforme previsão do art. 619 do Código de Processo Penal.

Com efeito, o art. 620, do mesmo diploma legal estabelece que os Embargos Declaratórios sejam opostos indicando
“os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso”
, de sorte que não existindo nenhum desses vícios, não há como dar provimento aos aclaratórios.

Fixadas essas premissas, não vislumbro, na decisão colegiada, quaisquer dos vícios apontados, mas, sim, uma clara e inequívoca tentativa de obter o reexame de questões já exaustivamente analisadas e fundamentadamente decididas por este órgão julgador.

O embargante alega, em suma, que o v. acórdão se omitiu em analisar os argumentos apresentados em parecer ministerial, os quais, segundo entende, justificariam a manutenção da fração de 1/2 (metade) para o redutor do tráfico privilegiado.

Contudo, uma leitura atenta do voto condutor do julgado é suficiente para derruir tais alegações, revelando que a matéria foi objeto de análise pormenorizada, com a devida exposição dos fundamentos que levaram à aplicação da fração máxima.

No julgado embargado, frisou-se que o Juízo de primeiro grau, ao analisar a primeira fase da dosimetria, considerou todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e os vetores do art. 42 da Lei de Drogas como “
normais à espécie
”, tanto que fixou a pena-base em seu patamar mínimo legal.

No entanto, na terceira fase, ao aplicar o redutor do § 4º do art. 33, valeu-se de uma “
remissão genérica aos mesmos critérios já analisados
” para justificar a aplicação da fração intermediária de 1/2 (metade), sem apresentar qualquer elemento novo ou revaloração específica.

Foi precisamente essa carência de fundamentação idônea que levou à reforma da sentença. Aliás, o v. acórdão foi claro ao assentar:

“(...) É dizer, se as circunstâncias judiciais e os vetores do art. 42 da Lei de Drogas foram considerados normais à espécie, a ponto de justificar a fixação da pena-base em seu mínimo legal, carece de fundamento idôneo a sua posterior utilização, sem qualquer elemento novo ou revaloração específica, para obstar a aplicação da fração máxima de redução.

Isto é, a fundamentação deixou de explicitar os motivos para fração diversa da máxima, cingindo-se a se reportar a uma análise anterior que considerou todas as circunstâncias como neutras.

Desta feita, ausente fundamentação concreta e idônea para a aplicação de redutor inferior ao máximo, e diante da incongruência argumentativa do julgado, a reforma da sentença neste ponto é medida de rigor, para fazer incidir a causa de diminuição em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços) (...)”

Diferentemente do que alega o embargante, o v. acórdão não ignorou a quantidade ou a diversidade das drogas apreendidas, nem o suposto histórico infracional.

Em verdade, o que o julgado estabeleceu foi que o próprio magistrado sentenciante, ao fixar a pena-base no mínimo, já havia realizado um juízo de valor sobre esses elementos, concluindo que não possuíam relevância suficiente para exasperar a sanção inicial.

Portanto, seria contraditório utilizá-los, em um segundo momento, para restringir um benefício legal, sem qualquer fundamentação adicional que justificasse essa reavaliação.

É dizer, não cabe a este órgão colegiado apresentar novos fundamentos a um édito condenatório que sequer apresentou argumentação idônea para modular a fração do tráfico privilegiado, a fim de tão somente chancelá-lo.

Uma situação seria se o Juízo sentenciante tivesse fundamentado sucintamente acerca do afastamento da benesse e este subscritor, em seu voto condutor, tão somente agregasse a argumentação externada – nos moldes apresentados no parecer ofertado pelo
parquet
–, com o intuito de manter a dosimetria fixada em primeiro grau. No entanto, não foi o que ocorreu.

Ao revés, o v. acórdão entendeu desta maneira justamente pela ausência total de fundamentação em relação à modulação da fração da causa de diminuição, de forma que concluiu pelo provimento dos argumentos defensivos.

Diante deste cenário, entendo que a tentativa do órgão ministerial de trazer à tona, em sede de embargos, os mesmos argumentos já implicitamente rechaçados pela valoração neutra das circunstâncias na primeira fase da dosimetria, configura mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Isto é, verifica-se a inexistência de qualquer vício a ser sanado, mas sim uma tentativa de reinterpretar os fundamentos do v. acórdão de forma a amoldá-los à tese da acusação.

Vale registrar que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando fundamentar sua decisão naqueles necessários a solução da controvérsia, senão vejamos:

(...)
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há obrigatoriedade de o julgador responder individualmente a todos os argumentos das partes, bastando que fundamente de maneira suficiente as razões de seu convencimento, o que foi devidamente observado no acórdão embargado.
5. Os embargos declaratórios não podem ser utilizados como meio para modificar o julgado, sendo incabível sua oposição com o objetivo de manifestar mero inconformismo quanto ao resultado da decisão. 6. Embargos de declaração rejeitados. (...)

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.662.857/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025) –
destaquei.

Assim, se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela parte embargante, mas deu uma solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

Assim, fácil a constatação de que inexistem os vícios sugeridos pelo embargante, denotando que a parte persegue a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos para, no mérito,
NÃO ACOLH
ER
a pretensão aclaratória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o E. Relator quanto ao IMPROVIMENTO DO RECURSO.